Tribunal: CARF
Processo: 15463.001123/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001123/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.589 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCELLA DE SOUZA LOUREIRO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AJUDA DE CUSTO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
É isento de IRPF os rendimentos percebidos por pessoa física a título de ajuda
de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2007,
ano-calendário 2006, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 19.372,52.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001123/2009-34
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001123/2009-34

fls. 08/11, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 1.975,58,
calculado até 30/04/2009.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos de R$ 74.073,60, por
constatar divergência entre as informações prestadas pela notificada e as declaradas em
DIRF pela fonte pagadora IBM Brasil – Indústria Máquinas e Serviços Ltda.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/05, alegando que os rendimentos
indicados como omitidos referem-se à ajuda de custo de transferência nacional
definitiva paga pela empregadora, que tem natureza indenizatória.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIA. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matérias constante na presente autuação devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 74.073,60.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Em sua peça recursal a recorrente, mantém sua linha argumentativa de defesa e
continua protestando contra o lançamento afirmando que os valores recebidos possuem natureza
indenizatória, pois tratam-se de ajuda de custo recebida em função de sua transferência definitiva
para outro município. Cita, ainda, decisões administrativas neste mesmo sentido.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001123/2009-34

Vemos que o Julgamento anterior havia entendido que os rendimentos omitidos
estavam sujeitos à tributação de IRPF (e-fls. 73) fundamentando sua decisão da seguinte forma:
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão
expressamente previstas no art. 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
RIR/1999.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a
isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176
do CTN. Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os incisos que
compõem o art. 39 do RIR/1999.
Há de se observar ainda que na informação prestada pela IBM Brasil às fls. 20,
há referência expressa de que, conforme corroborado pela Solução de Consulta
SRRF/7a RF/DISIT no 134/2005, há incidência de imposto de renda sobre estes
rendimentos.
Dessa forma, as verbas intituladas “ajuda de custo de transferência nacional
definitiva” são rendimentos tributáveis.
Bem vejamos como a legislação trata este assunto.
O inciso XX, do artigo 6o da Lei 7.713/88 entende que rendimentos desta natureza
são isentos, in verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:...
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte.
Neste mesmo sentido dispõe o inciso I, do artigo 39 do Decreto no 3.000/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Ajuda de Custo
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
No intuito de esclarecer as dúvidas interpretativas acerca desse assunto a RFB
emitiu o Parecer Normativo COSIT no 1, de 17/03/1994:
Dúvidas têm sido suscitadas quanto à interpretação do art. 6o, inciso XX, da Lei no
7.713, de 22.12.89, que dispõe in verbis :
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
........................................................
XX - ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação pelo contribuinte."
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001123/2009-34

2. Necessária, inicialmente, a caracterização da natureza do rendimento pago a esse
título, posto que a definição legal do fato gerador deve ser interpretada abstraindo-se da
denominação dos fatos ocorridos ou dos atos praticados.
3. Ajuda de custo a que se refere o dispositivo legal em questão, é a que se reveste de
caráter indenizatório, destinando-se a ressarcir os gastos do empregado com transporte,
frete e locomoção, em virtude de sua remoção para localidade diversa daquela em que
residia.
A ajuda de custo tem, neste preceito da legislação tributária, o mesmo significado que
deflui da legislação referente às relações de trabalho, tanto no âmbito da Consolidação
da Leis do Trabalho como do Regime Jurídico dos Servidores Públicos, cujas
características são:
- de indenização e não de complementação salarial;
- a mudança de domicílio do empregado, em virtude de sua remoção de um município
para outro.
5. Sem esses requisitos, que lhe devem ser peculiares, as importâncias pagas sob essa
rubrica serão consideradas salários e receberão o tratamento tributário dispensado para o
caso.
6. Sobre o assunto, o Parecer Normativo CST no 36/78 (D.O.U de 03.05.78), emitido à
luz da legislação vigente à época, em cujo bojo encontra-se a definição de ajuda de
custo, firmou o entendimento que a ajuda de custo isenta é aquela destinada a indenizar
despesas de transporte e instalação do contribuinte e sua família, em caráter permanente,
em localidade diferente daquela em que residia, por transferência de seu centro de
atividades.
7. Ressalte-se que, de acordo com os arts. 176 e 111, II, da Lei no 5.172/66 - Código
Tributário Nacional - a isenção é sempre decorrente de lei, a qual deve ser interpretada
literalmente.
8. Dessa forma, vantagens outras pagas pelo empregador ao empregado sob essa
denominação, de maneira continuada ou eventualmente, sem que ocorra a mudança de
localidade de residência do empregado, em caráter permanente, para município
diferente daquele em que residia, não estão abrangidas pela isenção de que trata o inciso
XX do art. 6o da Lei no 7.713/88, devendo integrar os rendimentos sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte e na declaração.
9. Nos termos do dispositivo legal em comento, a remoção está sujeita à comprovação
posterior pela pessoa física beneficiária do rendimento, quando solicitada pelo fisco
federal.
Isto posto, passo a análise de nosso caso concreto.
Vemos que a interessada, com a sua impugnação, colacionou aos autos:
comprovantes de rendimentos (e-fls. 17/19); declaração (e-fls. 20), emitida pela fonte pagadora
atestando que os valores foram pagos a título de ajuda de custo por transferência nacional
definitiva; e contratos de hospedagem e contas de consumo (21/47), que atestam a sua mudança
do Município do Rio de Janeiro para o de São Paulo.
Após análise de toda a documentação apresentada pelo sujeito passivo, entendo
que a mesma comprova que os valores recebidos possuem natureza indenizatória, conforme
previsto na legislação em comento.
Assim, voto pela exoneração integral desta notificação de lançamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001123/2009-34

Conclusão
Considerando a especificidade desta autuação fiscal, entendo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a insubsistência da infração de omissão de rendimentos.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 104
DF CARF MF
Original